Tribunal: TJDFT
Processo: 0035033-60.2015.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Órgão: Conselho Especial Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No do Processo: 0035033-60.2015.8.07.0000 RECORRENTE: ANTONIO FORMIGA DE SOUSA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Os Exequentes informam o adimplemento da RPV Id. 10120298 e que está pendente de pagamento o Precatório Id. 10120297. Defiro o pedido de remessa ao arquivo provisório, até o pagamento do requisitório. Brasília, 10 de março de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora